Tribunal: TCU
Processo: 016.395/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8741/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.395/2023-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Albertina dos Santos Tavares (XXX.068.638-XX); Alzira Santos da Silva (XXX.517.168-XX); Bertolina de Souza Santos (XXX.907.378-XX); Elizete Moreira (XXX.644.197-XX); Izaura Moreira de Souza (XXX.598.607-XX); Layde Kruger Dutra (XXX.091.609-XX); Leni Soeli Kruger Velo (XXX.089.119-XX); Leni Soeli Kruger Velo (XXX.089.119-XX); Therezinha Prudente dos Santos (XXX.970.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.